Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO – FGQC. INVIABILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. SUPRESSIO. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTIPULAÇÃO POTESTATIVA. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA RECIPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE.

1. Inviável interpretar a Cláusula Nona do contrato “de forma mais benéfica ao consumidor” de forma a definir quitação das dívidas contratadas pelas parcelas vertidas ao Fundo Garantidor de Quitação de Crédito – FGQC: trata-se de cláusula instituída expressamente para a garantia de restituição do valor tomado em caso de morte do mutuário. Fato de a Diretoria Executiva da Funcef não ter deliberado e/ou definido outras possibilidades de utilização do FGQC não lhe retira a “transparência” e certamente não impediu a requerida de prosseguir com o contrato.

2. O cálculo apresentado pela devedora-apelante foi realizado na calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, instrumento que não se revela hábil para aferir taxa de juros praticada pelas instituições financeiras de maneira precisa; presta-se a simulações, já que não abarca eventuais seguros contratados, desconsidera capitalização mensal de juros e outros encargos operacionais e fiscais decorrentes do negócio jurídico.

3. O instituto “duty to mitigate the loss” pressupõe que, " além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor" (AgInt no AREsp 1154040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). Não foi o caso.

4. Nenhuma indicação de viabilidade do pretendido reconhecimento do instituto supressio, que significa possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual em razao de justa expectativa do devedor de prorrogação no tempo do não-exercício do direito correspondente pelo credor – REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010).

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização. Precedentes.

6. Cláusula desproporcional e excessivamente onerosa que atribui ao mutuário a obrigação de arcar com custos de cobrança judicial da dívida, puramente potestativa e estipulada antecipadamente em contrato eletrônico de adesão e em percentual incompatível com a lógica do arbitramento judicial de honorários, impondo a obrigação de ressarcir custos derivados da cobrança fixados ao puro arbítrio da mutuante e em prejuízo exclusivo do mutuário. Além disso, relembra-se que a expressão “honorários de advogado”, contida nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, compreende apenas a atuação extrajudicial, excluindo-se, por outro lado, aqueles destinados à atuação em juízo. Precedentes.

7. Atualização monetária não constitui acréscimo material, mas simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, hipótese de mora ex re.

8. Caso em que o valor da condenação já incluía correção monetária e juros de mora desde o vencimento da dívida até a data da elaboração dos cálculos, marco a ser observado, dando continuidade à atualização, sob pena de indevida reincidência.

9. Corretamente definida em sentença a sucumbência recíproca, mas não equivalente (artigo 86, caput, CPC), nada a alterar no ponto.

10. Recurso da autora FUNCEF conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.